Tribunal: TJES
Processo: 5003313-50.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-50.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA SARAIVA NETO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003313-50.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SILVANA SARAIVA NETO, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SILVANA SARAIVA NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Autora pela reforma da sentença para condenar a Ré à restituição imediata dos valores pagos aos grupos de consórcio de que participava, enquanto de outro, pugna a Ré pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento da demanda em razão do valor da causa, além de protestar pela improcedência dos pedidos autorais.

(2). Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “[...]
Alega a parte autora que na intenção de adquirir um veículo contratou com a empresa ré cota de consórcio. Que apesar de frisar que não haveria uma data certa de contemplação, o vendedor lhe prometeu contemplação em até três meses. Acrescenta que não havia antes celebrado contrato de consórcio e que desconhece seus ritos. Afirma ter sido vítima de golpe e que sofreu dano moral. Que se sentiu inconformada com o tempo de devolução e descontos sob os valores pagos. Pede que sejam declaradas nulas as cláusulas do contrato que versam sobre devolução de valores e descontos rescisórios; imediata restituição, integral, dos valores pagos; danos morais; inversão do ônus da prova
[...]”.

(3). Desde logo, acolho a questão suscitada pela Ré no que se refere à incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que a carta de crédito contratada na hipótese é de R$ 181.767,63, sendo certo que compõe a pretensão da parte autora a rescisão contratual (tanto que deferida tutela declaratória pelo Juízo de origem nesse sentido).

(4). Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(5).

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

(6).
In casu
, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando de modo expresso a rescisão do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial e a declaração de nulidade de determinadas cláusulas, não há dúvida de que existe um
pleito antecedente lógico necessário
consubstanciado na própria
rescisão contratual
. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que
o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial
(em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais),
mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar
(parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(7). Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas à cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Requerida,

reconhecendo a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela Autora.

(9). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)